Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730494-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO CESAR BANDEIRA AGRAVADO: VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, OLAVO CESAR BANDEIRA, contra decisão proferida em ação declaratória de insolvência civil, requerida pelo credor (0713719-93.2020.8.07.0015), em desfavor de VALMYR LOPES DE MENEZES SILVA. A decisão agravada determinou ao administrador judicial o cumprimento das seguintes providências (ID 241140879): “Trata-se de ação de insolvência. O Administrador Judicial informou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional comunicou que o insolvente é devedor da Fazenda Pública Nacional no valor de R$ 7.085,60, o que será incluído na relação de credores oportunamente. No que diz respeito à relação de credores, destacou que foi apresentada planilha pelo próprio insolvente, mas ressaltou que, até o momento, não dispõe de informações completas sobre os contratos e comprovações detalhadas da prestação dos serviços contratados, tampouco sobre garantias ou cumprimento parcial das obrigações. Argumentou que não seria razoável onerar o Administrador Judicial com o custo de notificação dos credores, especialmente considerando que não houve fixação de remuneração para essa tarefa e que o credor litiga sob o benefício da gratuidade de justiça. Sustentou que somente poderão constar do quadro geral de credores aqueles créditos devidamente comprovados quanto à existência do contrato, prestação do serviço, eventual garantia e situação atual da relação contratual, a fim de evitar a inclusão de débitos que não reflitam a realidade da massa insolvente. Relatou que há diligências pendentes, principalmente quanto à obtenção de informações detalhadas sobre o Loteamento Eldorado Mansões Campestres, localizado no Município de Santo Antônio do Descoberto/GO, onde o insolvente teria declarado possuir terrenos. Narrou o histórico de tentativas de contato com a prefeitura municipal, por meio de vários ofícios e contatos telefônicos e eletrônicos, sem obtenção de resposta efetiva. Em razão dessa dificuldade, requereu a expedição de carta precatória para citação da Prefeitura daquele município, para que responda aos ofícios reiteradamente enviados desde maio de 2024. No tocante à relação de credores, pediu a prorrogação do prazo para atendimento à certidão do juízo, até que possa obter informações completas sobre os créditos noticiados, esclarecendo que só incluirá no quadro geral de credores aqueles devidamente instruídos. Requereu ainda, de forma alternativa, caso o juízo entenda possível cooperar com a efetividade da prestação jurisdicional, que seja determinada a expedição de cartas de citação para as pessoas físicas e jurídicas apontadas como credoras, permitindo que apresentem, em dez dias, a documentação necessária para instrução dos créditos, e que, após o término dessas citações, seja fixado o prazo de quinze dias para a apresentação do quadro geral de credores, independentemente de manifestação dos citados, ID. 240314026. O Ministério Público se manifestou sobre os pedidos do Administrador Judicial. Ressaltou que o recurso interposto pelo administrador foi parcialmente provido apenas para prorrogar o prazo de apresentação do quadro geral de credores após a realização de diligências para apuração de bens do devedor insolvente, admitir consulta pelo sistema INFOJUD para obtenção das últimas declarações de bens e autorizar a utilização da funcionalidade SNIPER para localização de bens penhoráveis, sendo expressamente rejeitado o pedido de citação via AR dos credores nomeados pelo insolvente. Destacou que houve trânsito em julgado dessa decisão e que todas as diligências já foram realizadas conforme determinado. O Ministério Público apontou que a pesquisa INFOJUD revelou a existência de vinte terrenos de 360 m2 em nome do insolvente, situados em Santo Antônio do Descoberto/GO, mas sem registro em cartório. Foram expedidos ofícios à Prefeitura para obter informações sobre o loteamento, sem sucesso, mesmo após reiterações. Assim, concluiu que cabe ao Administrador Judicial proceder à arrecadação formal dos bens já identificados e, somente após, requerer a expedição de carta precatória para a realização das formalidades necessárias à alienação judicial. Por fim, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de expedição de carta precatória para a Prefeitura do Município de Santo Antônio do Descoberto/GO e do pedido de citação dos credores, por já terem sido rejeitados em decisão anterior. Requereu, ainda, a intimação do Administrador Judicial para verificação dos créditos e elaboração do quadro geral de credores conforme as informações e documentos já constantes nos autos, considerando as eventuais habilitações e impugnações apresentadas, e ressaltou a convocação dos credores, por edital, para apresentação de suas declarações de crédito, acompanhadas dos respectivos títulos. Decido. O Administrador Judicial informou a existência de vinte terrenos de 360m2, localizados no Loteamento Eldorado Mansões Campestres, no município de Santo Antônio do Descoberto-GO, conforme identificado nas pesquisas realizadas via sistema INFOJUD. Com base nesses dados, o Administrador Judicial requereu a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, com o objetivo de obter informações sobre a regularização e a situação dos referidos imóveis. Apesar do deferimento do pedido e do envio do ofício, verifica-se que, até o momento, não houve resposta, mesmo após sucessivas reiterações dos ofícios. No entanto, cabe salientar que a arrecadação de ativos do insolvente é atribuição legal do Administrador Judicial, a quem incumbe adotar todas as diligências necessárias para localização, avaliação e efetiva arrecadação dos bens. A ausência de resposta da Prefeitura não constitui justificativa válida para a inércia ou paralisação do procedimento, sobretudo porque a cidade de Santo Antônio do Descoberto integra comarca contígua, não representando empecilho à atuação do Administrador Judicial. Assim, impõe-se que o Administrador Judicial realize diligências diretamente no imóvel, promovendo, de forma presencial e imediata, a verificação do estado de ocupação, regularidade e demais circunstâncias relevantes à instrução do auto de arrecadação. Em razão disso, indefiro o pedido de expedição de carta precatória, devendo o Administrador Judicial prosseguir com as providências que lhe competem, inclusive a visita ao local e a lavratura do respectivo auto. Esclareço, por oportuno, que o procedimento de arrecadação envolve a apreensão, avaliação e depósito do bem, assim como a elaboração do respetivo auto. Assim, considerando as informações apresentadas, intimo o administrador judicial para: 1. Apresentar o correto auto de arrecadação dos imóveis, nos termos dos artigos 108 e 110, ambos da LF, que envolve, inclusive, a imissão na posse, caso o bem esteja desocupado. 2. Caso os imóveis estejam ocupados, o Administrador Judicial deverá imitir-se na posse, esclarecendo detalhadamente quem os ocupa e a que título. 3. Se o imóvel estiver ocupado pelo próprio insolvente, o Administrador Judicial deverá avaliar se o imóvel trata-se de bem de família e, se for o caso, requerer a desistência da arrecadação, haja vista que não há outros imóveis registrados em nome do insolvente, conforme pesquisa realizada. 4. Assim, determino que o Administrador Judicial apresente o correto auto de arrecadação, observando todas as orientações acima mencionadas no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Sem prejuízo, o administrador judicial deverá apresentar a segunda relação de credores. Prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto novamente que a consolidação do passivo cabe ao administrador judicial, sendo ele o responsável pela análise de inclusão ou não dos créditos apresentados administrativamente, devendo adotar as medidas que julgar necessárias para elaboração da lista de nome de todos os credores que apresentaram habilitação com o valor que é devido a cada um e a respectiva classificação de cada crédito. Nada há a prover quanto ao pedido de citação dos credores, uma vez que tal requerimento já foi analisado e indeferido nos autos, inclusive em sede recursal. Ao administrador para que cumpra os comandos desta e das decisões anteriores, no prazo de 15 dias, sob pena de destituição.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo a fim de afastar a possibilidade de o administrador judicial arcar com o ônus financeiro decorrente de deslocamento, a fim de vistoriar imóvel objeto dos autos. Sustenta ser a distância superior a 80 quilômetros, além de envolver gastos com combustível, há custos específicos com alimentação e logística. No mérito, pede seja afastada o ônus imposto ao administrador judicial “de suportar o custeio de despesas com arrecadação, administração e realização do ativo ou quaisquer outras diligências e/ou atos do processo, sem qualquer expectativa de ressarcimento, determinando seja autorizado o custeio das diligências determinadas pelo Juízo a quo, assim como as diligências voltadas ao contato com os potenciais credores apontados pelo próprio insolvente, tudo pelo Tribunal de Justiça, nos termos do que dispõe a Portaria Conjunta 116, de 08 de agosto de 2024, por analogia ao entendimento firmado em casos de ações fundamentadas em superendividamento, aplicando ao caso prático a ‘orientação constante de cartilha do CIJDF’”. Ressalta não haver tentativa de burla à ordem instituída no art. 22, inciso I, alínea a, da Lei no 11.101/2005, mas, no entanto, “precisa contar com a disposição do Juízo no sentido de que o ofício do Administrador Judicial se revista de certeza e melhor forma de justiça, tanto aos credores, quanto ao devedor, contribuindo, assim para a efetividade da demanda, frise-se, sem ônus financeiro para o administrador judicial”. Nessa perspectiva, ressalta que agravante, autor original na demanda, litiga com justiça gratuita, de modo a se mostrar mais razoável a aplicação da inteligência dos incisos I, II, III, VII, VIII e IX, do § 1o, do art. 98, do CPC, disciplina legal a qual trata do custeio das despesas pelo próprio Tribunal de Justiça. Aduz não haver disciplina legal quanto à remuneração do administrador judicial em casos como o do processo de origem. Nesse ponto, invoca a aplicação analógica do entendimento firmado em casos de ações fundamentadas em superendividamento, a fim de ser seguida a “orientação constante de cartilha do CIJDF”, a fim de o Tribunal de Justiça promova o custeio das despesas, nos termos do que dispõe a Portaria Conjunta 116 de 08 de agosto de 2024. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e preparo regular, ante a concessão da gratuidade. Os autos de origem são eletrônicos, porquanto dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de insolvência ajuizada pelo autor, ora agravante, em face do agravado. Conforme se depreende dos autos, a insolvência do requerido foi declarada em sentença de mérito (ID 131787916, dos autos de origem), porquanto as dívidas excederem os bens do devedor, na forma do art. 748 do CPC/73, sendo confirmada em grau de recurso de apelação. Na hipótese, após as medidas inexitosas quanto ao objeto da carta precatória, o juízo determinou providências a cargo do administrador judicial, entre as quais envolveu o deslocamento até a cidade de Santo Antônio do Descoberto-GO, a fim de efetuar diligências. É nesse ponto que se insurge o agravante. Isso porque, sustenta não ser de sua responsabilidade a assunção de despesas quanto ao deslocamento e logística até a referida cidade. Para tanto, invoca o regramento de duas normas, as quais tem em comum a transferência do ônus financeiro a cargo do Tribunal de Justiça, quais sejam: o art. 98 do CPC, o qual trata da gratuidade da justiça e as disposições do superendividamento, do Código de Defesa do Consumidor. Antes de adentrar ao pedido de efeito suspensivo, cabe esclarecer quanto ao instituto da insolvência civil. Assim, o procedimento de insolvência civil, conforme declara o artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015, ainda é regido pela legislação processual anterior e ocorre com a finalidade de declarar a insolvência de devedor, em regra, pessoa física, sendo de 2 (duas) espécies: 1) Real quando as dívidas excedem os bens, conforme hipótese do art. 748 do CPC/73; e 2) Presumida ou Ficta quando o devedor não possui bens penhoráveis, não tem domicílio para ser cobrado, ou tenta se desfazer do patrimônio para não seja alcançado, conforme art. 750 do CPC/73. Ou seja, a insolvência civil equivale à falência da pessoa física, motivo pelo qual, declarada a incidência do instituto, além de sobrevir o vencimento antecipado de todas as dívidas, se revela imprescindível que todos os bens passíveis de penhora do devedor sejam arrecadados no intuito de pagar os credores (art. 751, II, do CPC/73), após a devida alienação (art. 770 e 773 do CPC/73). Confira-se: “Art. 751. A declaração de insolvência do devedor produz: I - o vencimento antecipado das suas dívidas; II - a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo; III - a execução por concurso universal dos seus credores. Art. 770. Se, quando for organizado o quadro geral dos credores, os bens da massa já tiverem sido alienados, o contador indicará a percentagem, que caberá a cada credor no rateio. Art. 773. Se os bens não foram alienados antes da organização do quadro geral, o juiz determinará a alienação em praça ou em leilão, destinando-se o produto ao pagamento dos credores”. Desta feita, deve ser garantido a parte e ao administrador judicial requerer nos autos da insolvência civil do devedor as medidas as medidas necessárias a persecução e arrecadação de todos os bens do insolvente suscetíveis de penhora para garantir a execução por concurso universal dos credores, observada a razoabilidade e pertinência da medida. Outrossim, perdendo o insolvente o direito de administração do seu patrimônio (art. 752 do CPC/73), os bens passam a ser administrado por administrador judicial com atribuição específica para “arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias”, conforme previsão expressa do art. 766 do CPC/73. Na espécie, o administrador judicial informou a existência de vinte terrenos de 360m2, localizados no Loteamento Eldorado Mansões Campestres, no município de Santo Antônio do Descoberto-GO, conforme identificado nas pesquisas realizadas via sistema INFOJUD. Com base nesses dados, o administrador judicial requereu a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, com o objetivo de obter informações sobre a regularização e a situação dos referidos imóveis. Nessa perspectiva, conforme assinalado na decisão agravada, apesar do deferimento do pedido e do envio do ofício, verifica-se que, até o momento, não houve resposta, mesmo após sucessivas reiterações dos ofícios. Nessa senda, a Lei de Falências assim dispõe: “Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe: III – na falência: f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 desta Lei; g) avaliar os bens arrecadados. (...) Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. § 1o Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. § 2o O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. § 3o O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega. § 4o Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. § 5o Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para os fins do § 1o do art. 83 desta Lei. Art. 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação ou para a preservação dos bens da massa falida ou dos interesses dos credores. Art. 110. O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos bens, será assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou seus representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou presenciarem o ato. § 1o Não sendo possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz a concessão de prazo para apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 (trinta) dias, contados da apresentação do auto de arrecadação. § 2o Serão referidos no inventário: I – os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, e se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais; II – dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida; III – os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou retenção; IV – os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa circunstância. § 3o Quando possível, os bens referidos no § 2o deste artigo serão individualizados. § 4o Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua arrecadação, exibirá as certidões de registro, extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações que nele constarem.” Dessa forma, depreende-se ser função do administrador judicial a arrecadação de ativos do insolvente, a quem cabe adotar todas as diligências necessárias para a localização, avaliação e arrecadação dos bens. Com efeito, conforme salientado na decisão agravada, a ausência de resposta da Prefeitura não constitui justificativa válida para a inércia ou paralisação do procedimento, sobretudo porque a cidade de Santo Antônio do Descoberto integra comarca contígua, não representando empecilho à atuação do administrador judicial. Nesse contexto, a medida imposta pelo juízo não constitui cláusula atentatória aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, pois é adequada para os fins pretendidos, é necessária por não se constituir em medida gravosa e há consonância entre os meios escolhidos e os fins buscados. Ademais, existe remuneração fixada em favor do administrador judicial, não se tratando de munus público desprovido de benefícios econômicos. A esse respeito: “Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. § 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. § 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.” Por fim, a invocação do art. 98 do CPC ou as normas afetas ao superendividamento, do CDC, a fim de o Tribunal de Justiça suportar as despesas, não encontra amparo legal, doutrinário ou jurisprudencial, porquanto a pretensão de integração desses dois institutos ao caso de insolvência civil, por meio da analogia, não se revela possível. Ausentes os pressupostos autorizadores, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de demora ao resultado útil do processo, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2025 21:24:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador